Tribunal: TJMT
Processo: 1010187-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010187-38.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravantes: SILVINO VICENTE PEREIRA e GERCI DA SILVA PEREIRA
Agravados : ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO e outros
Número do Protocolo : 1010187-38.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SILVINO VICENTE PEREIRA e GERCI DA SILVA PEREIRA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “Reivindicatória c/c Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Perdas e Danos” (Proc. no 1005327-85.2017.8.11.0015), ajuizada contra os agravantes e outros pelo ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO, ordenou citação dos réus, dispensando a realização da audiência de conciliação por entender que “é improvável a conciliação, tendo em vista que o processo foi ajuizado há mais de três anos” (cf. Id. no 90387990).
Os agravantes afirmam exclusivamente que “houve uma inversão dos valores processuais quando se suprimiu a possibilidade de acordo com a não realização de audiência de mediação”, enfatizando que, nos termos do art. 334, §4o, do CPC, a solenidade só é dispensável “se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual” ou “quando não se admitir a autocomposição”, não sendo nenhum desses o caso dos autos.
Pedem, pois, provimento do recurso para “tornar sem efeito a decisão agravada, determinando a designação de audiência de conciliação/mediação”, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo Instrumento (cf. Id. no 90387986 - pág. 12).
É o breve relatório.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao rejeitar a exceção de pré-executividade, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo os agravantes souberam precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “diante (das) iminentes decisões no curso do processo, que pode tornar-se sem efeito por ter o juiz desobedecido um preceito legal, (...) mister se faz a análise da liminar, determinando, inicialmente, a designação de audiência (...) porque com a apresentação das teses de defesas pode gerar uma resistência a quaisquer acordos, conciliação ou mediação entre as partes” (sic – cf. Id. no 90387986 - pág. 11/12), ou seja, reproduzem argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação processual sem acolhimento de seu pedido de designação de audiência de conciliação, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Não fosse isso o bastante, a alegação recursal não parece, pelo menos em primeira olhadela, relevante o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal ou se atribua efeito suspensivo ao recurso, pois, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “a ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual” (AgInt no AgInt no AREsp 1690837/SE).
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. NÃO OBRIGATORIEDADE. (...) 3. A falta de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1406270/SP – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 18/02/2020, DJe 26/02/2020).
Além disso, não é demais frisar, as partes podem se conciliar a qualquer momento independentemente da iniciativa judicial, sendo, inclusive, possível a proposta de acordo extrajudicialmente.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o Espólio/agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 23 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator